Tribunal: TJES
Processo: 0000359-46.2018.8.08.0025
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000359-46.2018.8.08.0025

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, deve ser interpretado em conformidade com a política pública de assistência farmacêutica do SUS.

O STJ exige, para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, a comprovação cumulativa de (i) imprescindibilidade do fármaco e ineficácia das alternativas disponíveis no SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro na ANVISA.

No caso concreto, não ficou demonstrada a ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública, tampouco a necessidade exclusiva do medicamento pleiteado, conforme parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico do TJES (NAT).

Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Vitória, 15 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária n. 0000359-46.2018.8.08.0025

Remetente:
Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu

Parte:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Parte:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se de remessa necessária da sentença de id. 12513105, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qualidade de substituto processual de João Francisco Pinto, em desfavor do Estado do Espírito Santo, objetivando a condenação do ente estatal ao fornecimento gratuito e ininterrupto da medicação Hylano G-F 20.

Sustenta o Parquet que: (a) o beneficiário, idoso de 65 anos, é portador de artrose grave nos joelhos, estando incapacitado para atividades diárias, necessitando do medicamento pleiteado, o qual não está disponível na rede pública de saúde; e (b) embora tenha buscado o fornecimento junto ao SUS, teve o pedido negado.

O Estado do Espírito Santo, em sua contestação, arguiu a ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, a não padronização do fármaco pleiteado e a falta de prova da incapacidade financeira do paciente para custeá-lo.

O Magistrado de origem, com base no parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico do TJES (NAT), concluiu pela ausência de elementos que demonstrassem a imprescindibilidade do medicamento, bem como pela falta de comprovação da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS. Assim, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e submeteu a sentença ao reexame necessário.

Remetidos os autos a este Tribunal, a Procuradoria de Justiça lançou parecer no id. 13997054, pela confirmação da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do reexame necessário cinge-se a verificar se há fundamentos suficientes para manter a sentença que indeferiu o fornecimento do medicamento Hylano G-F 20 ao substituído processual.

O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. No entanto, essa garantia não é absoluta e deve ser interpretada em conformidade com a política pública de fornecimento de medicamentos adotada pelo SUS.

O Superior Tribunal de Justiça fixou critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo, cumulativamente: (i) laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; (ii) prova da incapacidade financeira do paciente para arcar com o tratamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

No caso em exame, embora tenha sido apresentado laudo médico, não há comprovação suficiente da ineficácia dos medicamentos já ofertados pelo SUS, tampouco justificativa técnica detalhada sobre a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

O documento juntado apenas informa que o medicamento seria uma "última tentativa" de melhora do quadro clínico, sem esclarecer quais outros tratamentos foram realizados e por que foram ineficazes.

Além disso, o parecer do NAT corrobora a ausência de elementos técnicos que indiquem a necessidade exclusiva do medicamento pleiteado, reforçando que existem outras alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

Nesse viés, verifica-se que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência, especialmente no que se refere à imprescindibilidade do fármaco e à ineficácia dos medicamentos já disponíveis no SUS.

Consequentemente, não há razões para modificar a sentença proferida, que aplicou corretamente os precedentes jurisprudenciais e as diretrizes normativas sobre o tema.

Diante do exposto,
conheço
da remessa necessária e
confirmo
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.